Tribunal: TJBA
Processo: 8000988-52.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000988-52.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LEILA RIBEIRO ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À NORMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PERCENTUAL SOBRE VALOR ILÍQUIDO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que o condenou ao pagamento retroativo de adicional por tempo de serviço (quinquênio) à servidora pública municipal, Leila Ribeiro Andrade, referente ao período de dezembro de 2018 a novembro de 2021, e que fixou honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão nos presentes embargos de declaração: (i) saber se a vedação ao cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de vantagens pecuniárias, imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, atinge o direito da servidora ao recebimento de valores retroativos de quinquênio, cujo período aquisitivo foi completado antes da vigência da referida lei; (ii) saber se houve omissão na fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir 3. O direito da servidora ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) foi incorporado ao seu patrimônio jurídico em janeiro de 2016, data anterior à vigência da Lei Complementar nº 173/2020, configurando, portanto, direito adquirido. A referida lei complementar, ao suspender a contagem de tempo para a aquisição de novos direitos durante a pandemia da Covid-19, não pode retroagir para atingir direitos já consolidados, em observância ao princípio da segurança jurídica. 4. O Acórdão e a sentença de primeiro grau foram claros ao reconhecer o direito da servidora a um único adicional de 5% do vencimento do cargo efetivo, em conformidade com a interpretação do art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010. 5. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação, não implica em fixação prematura de valor líquido. A sentença de primeiro grau já havia estabelecido um percentual a ser apurado na fase de liquidação, e o Acórdão apenas ajustou essa porcentagem, mantendo a necessidade de apuração do
quantum debeatur
em fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A vedação ao cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de vantagens pecuniárias, prevista na Lei Complementar nº 173/2020, não retroage para atingir o direito a adicional por tempo de serviço cujo período aquisitivo foi implementado antes de sua vigência. 2. A majoração do percentual dos honorários advocatícios em sede recursal sobre condenação ilíquida, com remessa da apuração do montante à fase de liquidação, não contraria o art. 85, § 4º, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Federal nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Municipal nº 321/2010, art. 85; CPC, art. 85, § 4º, II e § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.447/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração Cível nº
8000988-52.2023.8.05.0198
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como embargado
LEILA RIBEIRO ANDRADE

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora